Tribunal: STF
Processo: Pet 669
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-12-15
Data de publicação: 1992-12-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - INTEMPESTIVIDADE.
         O  Protocolo do Supremo  Tribunal Federal e o único registro
habil a aferição da tempestividade dos atos processuais praticados no
âmbito da Corte.
         Agravo não conhecido, eis que protocolizado na Secretaria do
STF após o decurso do prazo legal.